Tribunal: TJDFT
Processo: 0001344-57.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0001344-57.2018.8.07.0020 APELANTE: REGINALDO AUGUSTO DE LAURA, VAGNER AUGUSTO DE LAURA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme se vê da petição acostada ao ID 17009765, o ilustre advogado constituído pelo réu VAGNER AUGUSTO DE LAURA requereu a devolução do prazo para apresentar as razões recusais. 2. Defiro a restituição do prazo para apresentação das razões de apelação, prazo legal, a contar da intimação desta decisão. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator